Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-49.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. EX-CÔNJUGE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEPENDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REGRAS DA OPERADORA. RESPEITADAS. DIVÓRCIO. VÍNCULO ENCERRADO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. LIMITE. SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido da autora de conversão da obrigação em perdas e danos não foi arguido em primeira instância, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
2. A obrigação na manutenção de ex-cônjuge como dependente de plano de saúde coletivo está condicionada às regras estabelecidas pela operadora do plano contratada pela empresa para oferecer esse serviço aos funcionários.
3. No caso em análise, a relação jurídica existente entre os ex-cônjuges com a homologação do divórcio foi encerrada e com isso o vínculo necessário para que a exequente exerça a posição de dependente no plano também se findou, configurando a inexigibilidade do cumprimento da obrigação ainda que tenha sido firmada no acordo homologado.
4. A modificação da obrigação acordada não pode ser efetuada em sede de Cumprimento de Sentença uma vez que o provimento não pode ultrapassar os limites estabelecidos pela sentença executada, nos termos do artigo 503 do Código de Processo Civil.
5. Honorários recursais majorados. Art. 85, § 11o CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.